Tribunal: TJDFT
Processo: 0158464-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0158464-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GONZAGA TAVARES, MARCONI TAVARES FRANCA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE formulado no ID no 46540167, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007